Tribunal: TJDFT
Processo: 0700224-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROVIMENTO 13/2012 DA CORREGEDORIA. SOLICITAÇÃO DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. FALTA DE CONSENTIMENTO DO CREDOR. REGULAR PROCESSAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
1. A disciplina do Provimento da Corregedoria do TJDFT no 13/2012, ao dispor sobre o arquivamento sem baixa das execuções fiscais, assinala em seu artigo 1o, §1o, que o “arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem implica reconhecimento judicial de quitação da dívida, devendo ser restabelecida a execução quando por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para prosseguimento do feito”.
2. No caso dos autos, após a decisão que determinou o arquivamento provisório, o credor interpôs o presente recurso deixando claro sua pretensão de dar continuidade à Execução Fiscal. Em situações como essas, a jurisprudência do TJDFT considera que o arquivamento provisório se mostra incabível.
3. Deu-se provimento ao recurso.